Tribunal: TJDFT
Processo: 0713458-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Apelação cível e remessa necessária. Mandado de segurança. ICMS/Difal. EC 87/15. LC 190/22.
1. A cobrança do ICMS/Difal, conforme introduzido pela EC 87/15, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.
2. A LC 190/22 passou a produzir efeitos 90 dias após sua publicação.